Tribunal: TJDFT
Processo: 0728578-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728578-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WHITE TRATORES SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA AGRAVADO: PREGOEIRO OFICIAL - LUIS HENRIQUE DE BARROS RODRIGUES, DISTRITO FEDERAL, VALDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA D E S P A C H O Recebo o pedido de reconsideração como agravo interno. Sem prejuízo dos prazos inaugurados no despacho precedente, intimem-se os agravados para responder, querendo, ao agravo interno, no prazo legal. Decorridos os prazos, devidamente certificados, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator